Tribunal: TJMT
Processo: 0002642-10.2017.8.11.0020
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002642-10.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OTAIR DA CRUZ BANDEIRA NETO - CPF: 053.771.159-70 (APELANTE), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA JUNIOR - CPF: 006.572.761-46 (APELANTE), VALDIR LEMOS BARBOSA - CPF: 460.014.091-53 (APELADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), ERICA SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 903.007.261-04 (APELADO), OTAIR DA CRUZ BANDEIRA NETO - CPF: 053.771.159-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA (APELANTE), MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA JUNIOR - CPF: 006.572.761-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC nº 0002642-10.2017.8.11.0020

APELANTE
: ESPÓLIO DE MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA

APELADOS
: VALDIR LEMOS BARBOSA e ERICA SOUZA FIGUEIREDO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA - MERA DETENÇÃO OU TOLERÂNCIA - NÃO SE CONVALIDA A POSSE -

DEVER DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL APÓS A NOTIFICAÇÃO – ESBULHO POSSESSÓRIO - CONFIGURADO - PROCEDÊNCIA DA REINTEGRATÓRIA – MANUTENÇÃO DE POSSE DA PARTE ADVERSA – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Quando a parte exerce a posse ciente de que se trata de mero ato de tolerância, ainda que por longos anos, não pode se negar a devolver o imóvel quando o proprietário o requerer, ante a origem precária de sua detenção, a qual não induz atos de posse a ampará-lo em ação possessória. Assim, após notificação, têm direito o possuidor à reintegração na posse do bem, sob pena de configurar o esbulho possessório, como ocorrido.

Presentes os pressupostos do artigo 561 do CPC/15, impõe-se a procedência da reintegração de posse.

Por consequência lógica, a ação de manutenção de posse julgada procedente na mesma sentença, por não preencher os requisitos do mesmo dispositivo legal, deve ser declarada improcedente.-

R E L A T Ó R I O

RAC nº 0002642-10.2017.8.11.0020

APELANTE
: ESPÓLIO DE MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA

APELADOS
: VALDIR LEMOS BARBOSA e ERICA SOUZA FIGUEIREDO

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
ESPÓLIO DE MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA
, representado pelos herdeiros
OTAIR DA CRUZ BANDEIRA NETO
e
MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA JUNIOR
(
ID nº 70528990
), em face da sentença que
julgou procedente
a
Ação de Manutenção de Posse com Pedido de Liminar nº 2115-58.2017.811.0020 – Código nº 81440
-, ajuizada por
VALDIR LEMOS BARBOSA
,

e
improcedente

a
Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos

nº 2642-10.2017.811.0020

– Código nº 82441

entre ambas as partes, para manter o autor da manutenção na posse do imóvel localizado na
Rua Carlos Hugueney nº 143, Quadra 02, Lote 03, no

centro da Cidade de Alto Araguaia-MT, com área de
250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) e área construída de 600m2 da área de 3875m2
do imóvel objeto da lide. No mais, a parte ré da ação de manutenção e autor na ação de reintegração, foi condenada no pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) em cada ação, sobre o valor da causa.

Em suma, aduz a parte apelante que ajuizou a Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, por entender que a parte apelada estaria a esbulhar o imóvel litigioso de sua propriedade, transmitido aos herdeiros por sucessão hereditária de MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA.

Informa que o pai dos herdeiros, MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA, movido de boa-fé e diante do laço de amizade que tinha com WESLEY BORGES DE ALMEIDA, que ali encontrava-se estabelecido no ramo de Tapeçaria, e por não mais se interessar em exercer a sua atividade, o imóvel foi cedido ao apelado VALDIR LEMOS BARBOSA a título gratuito e por meio de
Contrato Verbal de Comodato
, a fim de que este continuasse no ramo de Tapeçaria, instalando no local a empresa denominada Tapeçaria Sofacar.

Adiante, pondera que a parte apelada permaneceu no local por vários anos, todavia, na tentativa de retomar o imóvel, procedeu a sua notificação em
04/04/2017
, para desocupar o imóvel, o que não ocorreu, configurando o esbulho a legitimar a propositura da ação.

Assevera ainda que os depoimentos colhidos das testemunhas não deixaram a menor dúvida de que o imóvel fora realmente cedido à parte apelada a título gratuito, destacando o depoimento de WESLEY BORGES DE ALMEIDA, que ocupava o bem anteriormente, o que não foi observado pelo Juiz singular.

Declara também que preenche os requisitos legais para a reintegração de posse, já que comprovou a posse anterior e o esbulho cometido por terceiro, bem como face à resistência injustificada da parte apelada em restituir o imóvel a partir da notificação, deve-se garantir aos herdeiros, a título de perdas e danos, o pagamento de aluguéis desde a constituição em mora até a data da efetiva entrega do bem.

No mais, sustenta que, pela prova produzida, a parte apelada não demonstrou que adquiriu o imóvel de quem detinha a propriedade, mas apenas a sucedeu na detenção decorrente de tolerância do proprietário, que emprestou o imóvel ao Sr. VALDIR LEMOS BARBOSA nos mesmos moldes do empréstimo inicialmente feito ao Sr. WESLEY BORGES DE ALMEIDA.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, por consequência, seja a ação de reintegração julgada procedente.

As contrarrazões vieram no
ID nº 70526509
, oportunidade em que a parte apelada rebateu o recurso em todos os seus termos, alegando que reside no imóvel há mais de 20 anos de forma mansa e pacífica, inexistindo qualquer contrato verbal.

Alegou ainda que contraditou a testemunha RODRIGO MANZALE, seu desafeto, com o qual já entrou em vias de fato, em uma discussão no interior da tapeçaria, tendo ambos sido conduzidos até a Delegacia de Polícia, no entanto, a contradita foi indeferida, pretendendo que seja desconsiderado o depoimento da citada testemunha.

Por derradeiro, declara que a própria parte apelante confirmou que nunca tiveram a posse do imóvel, assim, pugna pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC nº 0002642-10.2017.8.11.0020

APELANTE
: ESPÓLIO DE MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA

APELADOS
: VALDIR LEMOS BARBOSA e ERICA SOUZA FIGUEIREDO

V O T O

Eminentes pares.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve o autor preencher os requisitos enumerados no
art. 561 do CPC/15
, que dispõe:

" Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração."

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"
Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.
"

Sobre a finalidade das ações possessórias, valho-me ainda dos ensinamentos de
ORLANDO GOMES
:

“Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo o possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. Também chamado de ação de força nova espoliativa, pressupõe ato praticado por terceiro que importe, para o possuidor, perda da posse, contra a sua vontade”.
(Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Forense, 1995. p. 79).

Também sobre o tema, oportuna a lição de
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários.” (
CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3ª ed. RT, p. 619)

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso dos autos, nota-se que a parte apelante fundamentou a sua pretensão em um “
Contrato Verbal de Comodato
”, p
artindo do princípio de que a apelada detinha a posse por força gratuita não onerosa do imóvel de sua propriedade, providenciado a sua notificação para desocupar do bem, o que não ocorreu, configurando, a seu ver, o esbulho possessório, dando azo a presente ação.

Procede o inconformismo da parte apelante – até porque, resta incontroverso nos autos que o apelado VALDIR LEMOS BARBOSA, adentrou no imóvel a convite de
WESLEY BORGES DE ALMEIDA
, que ali se encontrava no ramo de Tapeçaria, e por este não mais interessar exercer sua atividade naquele local, cujo imóvel foi cedido a título de COMODATO VERBAL, o apelado e sua mulher passaram a substituí-lo com o mesmo ramo de Tapeçaria, com o consentimento de MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA, nas mesmas condições WESLEY.

Aliás, o
depoimento da testemunha
WESLEY BORGES DE ALMEIDA
, esclareceu sua posse precária quando se encontrava no imóvel de forma gratuita por autorização do falecido pai dos apelantes, a qual transferiu ao apelado, também por autorização do genitor dos herdeiros, representantes do espólio.

Portanto, pelo que se percebe, a origem da posse dos apelados tem caráter precário, sem lastro de possuidores. É sabido que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, conforme estabelece o artigo 1.208 do Código Civil:

"Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade."

Em situação praticamente idêntica, confira os ensinamentos de
NELSON ROSENVALD FARIAS
:

"(...) comuns são os episódios em que, por relações de parentesco ou de vizinhança, o possuidor coloca a coisa à disposição de um usuário,
sem que, entre ambos, forme-se um negócio jurídico
.

Em comum na permissão e tolerância, formam-se relações jurídicas em que uma das partes exerce um poder sobre a situação jurídica outra, ensejando o chamado direito potestativo.
A parte que se encontra em estado de submissão não poderá evitar que a outra, unilateralmente, desconstitua sua situação fática sobre a coisa
. Assim, o usuário encontra-se em situação de poder transitório e efêmero sobre a coisa, inibindo eventual caracterização de posse. A situação de sujeição não se compatibiliza com a constituição de qualquer direito subjetivo, em face do objeto apreendido.

Assim, o espectador, ao assistir ao filme, jamais poderá ser chamado de possuidor da poltrona que ocupa. Sua qualidade de detentor é fruto do estado de transitoriedade na sujeição sobre a coisa, inexistindo o elemento de ingerência socioeconômica que caracteriza as situações possessórias
.

Enquanto a permissão nasce da autorização expressa do verdadeiro possuidor para que terceiro utilize a coisa, a tolerância resulta de consentimento tácito ao seu uso, caracterizando-se ambas pela transitoriedade e pela faculdade de supressão do uso, a qualquer instante, pelo real possuidor, sem erigir proteção possessória ao usuário, conforme o disposto no art. 1.208 do Código Civil
.

Consistindo a permissão apenas em atos jurídicos stricto sensu mandamentais, e não em negócios jurídicos, a qualquer tempo a concedente poderá impor um procedimento pela outra parte, no sentido de desconstituir a detenção
. Há um verdadeiro estado de sujeição, em que o permitente pode denunciar a situação jurídica do usuário. (...)" (
FARIAS e Nelson ROSENVALD in Direitos reais. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, ps. 68/69)

Ainda a respeito do vício de precariedade da posse, transcrevo as lições de
TITO FULGÊNGIO
:

“
Ínsito ao conceito de precariedade está o abuso de confiança daquele que detém (ou possui) a coisa para devolução posterior, mas não o faz oportunamente, conservando-a consigo de maneira indevida.
Verifica-se, desse modo, que a posse precária tem origem no descumprimento de obrigação de restituir, seja a cargo de detentor ou possuidor
.
Daí em diante, caracteriza-se o possuidor em nome próprio e segundo seu exclusivo alvedrio, a título de precário
. Basta lembrar as hipóteses em que o depositário, o locatário ou o comodatário se recusam a devolver a coisa depositada, com o desdobramento da posse" (
TITO FULGÊNCIO, Da posse, , Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. III. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, ps. 453/454).

Também da jurisprudência pátria:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MERA DETENÇÃO - NÃO SE CONVALIDA A POSSE - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL - PROCEDÊNCIA DA REINTEGRATÓRIA. (...) Quando a parte exerce a posse, ciente de que se trata de mero ato de tolerância, não pode se negar a devolver o imóvel quando o proprietário o requerer. Presentes os pressupostos do art. 927, do CPC, impõe a procedência da reintegração de posse.”
(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.03.970514-0/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. em 23.11.2016)

Portanto, tratando-se de mera liberalidade, como já delineado, não pode o detentor se opor à desconstituição da situação fática por iniciativa do verdadeiro possuidor.

No caso em comento, a intenção da parte apelante em ver restituída a posse efetiva sobre o bem foi manejada, de forma clara e direta. Permanecendo a apelado na posse precária do imóvel, mesmo após instada a desocupá-lo através de notificação, é nítida a configuração do esbulho possessório.

Desta sorte, restando configurada a posse precária sobre o imóvel objeto da lide e o esbulho, haja vista a permanência da parte apelada mesmo após notificada a desocupá-lo, deve ser provido o recurso para julgar procedente a ação de reintegração de posse.

Por consequência lógica, em razão do provimento da reintegração de posse da parte apelante, pelos motivos acima delineados, resta ausente os requisitos da parte apelado em relação a sua ação de manutenção de posse, julgada na mesma sentença recorrida, razão pela qual decreto a sua improcedência.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para
julgar procedente a ação de reintegração de posse
, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Por consequência lógica, em razão do provimento da reintegração de posse, julgo
improcedente a ação de manutenção de posse
manejada pela parte apelada, bem como revogo a liminar concedida em favor do apelado.

Diante da revogação da liminar do apelado, determino que seja expedido de imediato mandado de intimação da parte apelada para desocupar o imóvel voluntariamente no prazo de 30 dias, sob pena de retirada coercitivamente através de mandado reintegratório.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021